Tribunal: TJDFT
Processo: 0742569-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742569-66.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BENVINDA MARIA DA SILVA SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO BENVINDA MARIA DA SILVA SOUSA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 212167085, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva (proc. no 0702195-95.2017.8.07.0018 – parcela de reajuste salarial) movida contra o DISTRITO FEDERAL, que determinou o sobrestamento do processo até julgamento do Tema 1169/STJ. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 8 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora